Tribunal: TJDFT
Processo: 0704470-12.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704470-12.2024.8.07.0005 RECORRENTE: MARCEL GOMES MARCAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Busca pessoal e veicular. Provas. Desclassificação para consumo pessoal. 1 - Não é ilegal a busca pessoal e veicular, se, em ordem de parada veicular decorrente de atividade rotineira de bloqueio e fiscalização em rodovia, policiais militares sentiram forte odor de maconha e procederam à abordagem e busca. 2 - Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06). 3 - Há o crime de tráfico e não o do art. 28 da L. 11.343/06 se o réu transporta quantidade e diversidade de drogas – 13 selos de LSD/LDA, 11 porções de haxixe (76,15g), 23 comprimidos de ecstasy (9,66g) e 10 comprimidos de MDA (9,6g) -, incompatíveis com o consumo pessoal. 4 - Apelação não provida. O recorrente sustenta inexistência de fundamento válido para a abordagem policial, bem como defende a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei de Drogas, com a aplicação do princípio do in dubio pro reo, porquanto insuficientes as provas quanto à comercialização das substâncias ilícitas. Fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, realizado o devido cotejo. Não indica, ainda, os dispositivos legais que teriam sido violados ou sofrido interpretação dissonante. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Demais disso, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tais óbices, o apelo especial não comportaria seguimento quanto às teses abordadas. Isso porque “o acolhimento da tese defensiva, contrária à conclusão externada no acórdão de origem acerca da legalidade da busca pessoal, exigiria amplo revolvimento probatório, o que não se coaduna com o escopo do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.752.814/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJEN de 25/2/2025), e “a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJEN de 14/2/2025). Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016